Tribunal: TJES
Processo: 0019948-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019948-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VGA INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE NO CREDOR. SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a inexigibilidade do IPVA incidente sobre veículos cuja posse foi perdida por força de decisão judicial em ação de busca e apreensão. A sentença reconheceu a consolidação da posse no credor fiduciário, determinando o cancelamento dos débitos e a exclusão da autora da dívida ativa. O Estado alegou revogação da liminar, inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 911/1969 ao contrato de arrendamento mercantil e responsabilidade da arrendatária pelo tributo com base na Lei Estadual nº 6.999/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da posse no credor fiduciário afasta a responsabilidade da arrendatária pelo IPVA; (ii) estabelecer se o Decreto-Lei nº 911/1969 se aplica ao contrato de arrendamento mercantil; (iii) determinar se a ausência de comunicação ao DETRAN/ES mantém a obrigação tributária da arrendatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da posse e propriedade no credor fiduciário, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, transfere a responsabilidade pelo IPVA, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e no art. 1.368-B do Código Civil.

4. A extinção do processo judicial sem devolução do bem à arrendatária não afasta os efeitos da consolidação, sendo irrelevante a distinção entre arrendamento mercantil e alienação fiduciária, pois a posse não foi restituída.

5. A arrendatária deixa de ser contribuinte do IPVA quando perde a posse e a disponibilidade jurídica ou econômica do veículo, nos termos do art. 121 do CTN, ainda que não tenha havido comunicação ao DETRAN/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consolidação da posse e propriedade no credor fiduciário transfere a responsabilidade pelo IPVA.

2. A extinção do processo sem devolução do bem não desfaz os efeitos da consolidação da posse.

3. A arrendatária não é contribuinte do IPVA após perder a posse e a disponibilidade jurídica ou econômica do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 2º, 9º e 10, II; CC, arts. 1.361, § 3º, e 1.368-B; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.118.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019948-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VGA INFORMATICA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SIMOES SANTANA - ES19920-A, BIANCA ZANDOMENICO MEYER - ES16721-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO ITAULEASING S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Cuida-se de
de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES. A ação, proposta por VGA Informática LTDA, visa à declaração de inexistência de relação jurídica tributária quanto ao IPVA incidente sobre veículos dos quais perdeu a posse por força de decisão judicial em ação de busca e apreensão.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do IPVA a partir de 2014, com fundamento na consolidação da posse dos veículos no credor fiduciário. Determinou o cancelamento dos débitos e a exclusão da autora da dívida ativa. Condenou o Estado ao pagamento de custas e honorários.

O Estado alega que a liminar de busca e apreensão foi revogada e o processo extinto, restabelecendo a posse à autora. Sustenta que o Decreto-Lei nº 911/1969, aplicado na sentença, não se aplica ao contrato de arrendamento mercantil. Defende que a arrendatária responde pelo IPVA, conforme art. 10, II, da Lei Estadual nº 6.999/2001. A ausência de comunicação ao DETRAN/ES, segundo o Tema 1.118 do STJ, justifica a exigência do tributo. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Dispõe o art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem.

O art. 1.361, § 3º, do Código Civil define a propriedade fiduciária como resolúvel, extinguindo-se com a quitação do contrato e consequente retorno do bem ao devedor.

Por outro lado, o Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 1º, prevê que
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.

Nesse contexto, a alegação do apelante de que a liminar teria sido revogada e o processo extinto sem resolução de mérito não tem o condão de infirmar a consolidação da posse no credor fiduciário, sobretudo diante da ausência de retomada da posse dos veículos.

Isso porque o cumprimento da liminar de busca e apreensão em 02.09.2013, não impugnado nem desconstituído por decisão judicial posterior, produziu efeitos concretos e jurídicos sobre a titularidade do bem, conforme previsto expressamente no §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A extinção do processo por razões processuais, sem a devida restituição do bem, não tem o condão de reverter a consolidação operada pela medida liminar efetivada.

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 911/1969 ao contrato de arrendamento mercantil, essa tese também não subsiste.

Ademais, o art. 1.368-B do Código Civil, introduzido pela Lei nº 10.931/2004, estabelece regra objetiva quanto à responsabilidade tributária nas hipóteses de consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

Nos termos de seu parágrafo único, cumprida a medida liminar de busca e apreensão, incumbe ao proprietário fiduciário o adimplemento das obrigações vinculadas ao veículo constituídas após essa data, salvo se restituído o bem ao devedor ou transferido a terceiro.

Assim, eventual controvérsia quanto à natureza do contrato (leasing ou alienação fiduciária) é irrelevante, pois o próprio ordenamento jurídico reconhece, a partir do momento da consolidação da posse, a incidência das obrigações acessórias, incluindo o IPVA, sobre o titular da propriedade fiduciária.

No tocante à invocação do art. 10, II, da Lei Estadual nº 6.999/2001, igualmente não assiste razão ao apelante.

O referido dispositivo trata da responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do IPVA, em regra, durante a vigência do contrato.

Todavia, uma vez configurada a inadimplência contratual e exercido o direito de retomada do bem, o arrendatário perde a posse e o uso do veículo, circunstância que afasta sua sujeição passiva à luz do art. 121 do Código Tributário Nacional, pois deixa de deter qualquer disponibilidade econômica ou jurídica sobre o bem tributado.

A incidência do IPVA está condicionada à realidade fática da posse ou propriedade, o que não mais se verifica no caso concreto a partir da consolidação da propriedade e ausência de devolução dos bens.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.